Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007424-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARNALDO FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 298.856.981-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLENE ROSA OLIVEIRA - CPF: 983.557.161-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAVI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA EFICAZ NA REDE PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) em favor de paciente idoso, autorizando sua execução em unidade privada, diante da inexistência de alternativa eficaz no SUS.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de incompetência do juízo de origem pode ser conhecida na via do agravo de instrumento sem a devida fundamentação; e (ii) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado o custeio de procedimento de alta complexidade não disponibilizado pelo SUS, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de incompetência não pode ser conhecida quando o Agravante não demonstra, de forma clara e fundamentada, os fatos ensejadores da alegada incompetência do juízo prolator da decisão.

4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição, constitui dever solidário da União, Estados e Municípios (CF, art. 23, II), não podendo a repartição administrativa de competências ser invocada para excluir a responsabilidade de qualquer ente federativo.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793, RG), fixou que todos os entes respondem solidariamente nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

6. A inexistência de previsão do procedimento na Tabela SUS, bem como alegações de ordem orçamentária, não afastam a obrigação estatal quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da vida do paciente, mediante prescrição médica idônea.

7. A livre escolha de hospital ou profissional não é direito absoluto do paciente, mas, constatada a ausência de alternativa eficaz na rede pública, justifica-se a determinação de custeio do procedimento em rede privada.

8. A urgência da situação, evidenciada pelos riscos de morte, configura o perigo da demora e legitima a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

Preliminar de incompetência não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preliminar de incompetência não é conhecida quando não acompanhada de fundamentação fática suficiente.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, inclusive procedimentos de alta complexidade não previstos na Tabela SUS.

A ausência de previsão orçamentária ou administrativa não exonera o Poder Público do dever de garantir tratamento médico essencial à preservação da vida.

Inexistindo alternativa eficaz na rede pública, admite-se a realização do procedimento em unidade privada às expensas do Estado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 194; 196. CPC/2015, arts. 77, § 2º, 300 e 1.015. Lei n. 8.429/92, art. 11, II. CP, arts. 319 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema n. 793, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão pro
lata
da pelo Juízo da Se
gund
a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.
1000177-48.2025.8.11.0014
,
deferiu tutela provisória de urgência formulada por Arnaldo Furtado de Oliveira, determinando a realização de Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI), fora do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Estado de Mato Grosso argumenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão e a necessidade de declinação da competência ao juízo adequado. Aduz que a discussão acerca da incompetência judicial é matéria passível de apreciação via agravo de instrumento.

No mérito, sustenta que o pedido formulado pela parte agravada não cumpre os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão de procedimento fora da política pública do SUS.

Assevera que os documentos apresentados pelo Recorrido para fins de comprovação de residência são desatualizados ou pertencentes a terceiros, inviabilizando a correta delimitação da competência territorial.

Defende
a ausência
de documento essencial para a correta avaliação da necessidade do procedimento solicitado.

Verbera que que a realização do procedimento deve observar os protocolos clínicos do SUS, inexistindo comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

Destaca, ainda, caso mantida a obrigação, deve ser respeitado o prazo razoável de 100 ((cem) dias para exames e consultas, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias, conforme Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 2
7
4165394
, o Relator recebeu o recurso
sem conceder
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id. 2
85644397
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
304379891
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a adoção de providências para a realização, em unidade privada, do
procedimento denominado “Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI)”, em favor de Arnaldo Furtado de Oliveira.

Extrai-se dos autos originários que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por
Arnaldo Furtado de Oliveira
, atualmente com 90 (noventa) anos de idade,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Poxoréu
, com o objetivo de obter
cobertura de procedimento cirúrgico de Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI).

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...]
O fumus boni iuris nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico.

No caso, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte Autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde, bem como, por meio dos documentos anexados, comprovou a necessidade e adequação do tratamento postulado.

Por sua vez, o perigo na demora representa o risco de ineficácia do provimento final caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado.

Igualmente, vislumbro perigo na demora, tendo em vista que consta dos autos que a paciente corre risco de sofrer lesão irreversível, com risco de insuficiência cardíaca, infarto e óbito, diante da ausência de unidade disponibilizada pelo SUS para o tratamento de que necessita.

Portanto, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

Decido.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do procedimento cirúrgico de IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) em favor da parte Autora (conforme indicação médica anexa), em hospital da rede pública de saúde ou particular, apto a tratar da patologia que o acomete.

Ante o processado e atento as respostas dos requeridos quanto a regulamentação ao sistema SISREG, DETERMINO seja a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE e a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ESTADUAL, intimados para o cumprimento IMEDIATO da ordem judicial, sob pena das aplicações das sanções civis, penais e administrativas, nos termos do art. 1º, § 1º do Provimento nº 56/2008 da Corregedoria Geral de Justiça/MT, art. art.77, §2º do CPC, art. 11, II, da Lei 8.429/92, art. 330 e 319 do CP, devendo proceder com o lançamento da regulamentação e a devida comprovação nos autos.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, REGISTRA-SE que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

COMUNIQUE(M)-SE a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providências adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por malote digital.

CITE(M)-SE a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V)
”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa à análise.

Da apreciação da preliminar de mérito de incompetência do Juízo
.

O Agravante aventa esta preliminar, alegando que a matéria de incompetência, embora não esteja nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, é passível de ser discutida por meio de Agravo de Instrumento.

A tese é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, em que pese tais digressões acerca do cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento para questionar a incompetência do juízo, não expos os fatos pelos quais entende que o juízo prolator seria incompetente.

Diante disso, não conheço da preliminar.

Da apreciação do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou que o Recorrente custeasse o tratamento de saúde da parte
r
ecorrida em rede privada.

De proêmio, ressalta-se tratar-se de caso de judicialização da saúde, fenômeno caracterizado pela amplitude e diversidade de demandas voltadas à efetivação de bens (como o fornecimento de medicamentos) e direitos (como internação, cirurgia, vaga em UTI etc.), com vistas à tutela do direito fundamental à saúde.

O direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

A referida tese consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto às demandas relacionadas à saúde pública, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público com atribuição específica.

Embora inconteste o dever do Estado no atendimento ao direito à saúde, é imprescindível a observância de certos critérios, devendo ser adotados os meios menos onerosos ao ente público, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público.

Assim, a obrigação do Poder Público não confere ao particular o direito de livre escolha dos profissionais ou da instituição que prestará os tratamentos, cabendo ao ente público decidir como cumprirá suas obrigações, conforme a discricionariedade administrativa.

Ressalte-se que o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os laudos e pareceres médicos apresentados, confirma a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica recomendada, inexistindo controvérsia técnica a infirmar a prescrição de profissional habilitado.

A eventual ausência do procedimento na Tabela SUS ou a alegada ausência de previsão orçamentária não constitui excludente da obrigação dos entes públicos, mormente quando se trata da proteção à vida e à integridade física do indivíduo.

Nessa linha de intelecção:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE TEMA REPETITIVO PENDENTE NO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por cidadão diagnosticado com cardiopatia grave, postulando a realização de “Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI)”, procedimento de alta complexidade não disponibilizado pelo SUS. Sentença julgou procedente o pedido, determinando a realização do procedimento cirúrgico pelos entes públicos demandados, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio do procedimento médico de alta complexidade não previsto na tabela do SUS; e (
ii
) saber se é adequada a fixação de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, ante a existência de suspensão nacional determinada em IRDR e tema repetitivo em trâmite no STJ.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/1988, art. 23, II), sendo inaplicável, em demandas individuais, a alegação de repartição administrativa de competências como fundamento para exclusão de responsabilidade de qualquer dos entes.

4. Demonstrada a necessidade médica do procedimento cirúrgico e a recusa administrativa fundada na ausência de previsão em tabela do SUS, impõe-se ao Judiciário garantir sua efetivação como expressão da proteção à vida e à dignidade humana.

5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa encontra-se suspensa por força do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema Repetitivo 1.313 do STJ, devendo eventual readequação ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde pleiteadas judicialmente, independentemente da natureza do procedimento ou da repartição interna de competências administrativas do SUS. 2. A ausência de previsão do procedimento médico na tabela do SUS não exonera o Poder Público da obrigação de fornecê-lo, quando demonstrada sua necessidade por prescrição médica idônea. 3. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.313/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I, e 87, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.313, pendente de julgamento.

(N.U 1027723-46.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Portanto, c
onforme bem pontuado no parecer ministerial,
“
não é possível inferir nos autos documentação passível de comprovar a incapacidade financeira do Estado e/ou do Município para custear o tratamento indicado pelo profissional habilitado, de forma que a efetividade do direito à saúde em face da gravidade do caso concreto não se limita na reserva do possível ou ao requerimento administrativo como pretexto para negar ou retardar o direito em tela
”.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NÃO CONHEÇO
da preliminar de mérito de incompetência do Juízo, e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025